Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724465-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOELSON LIDERZIO DE VASCONCELOS SALGUES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por JOELSON LIDERZIO DE VASCONCELOS SALGUES, distribuído sob no 0703516-24.2024.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual os réus alegaram que o débito deveria ser atualizado pelo INPC até fevereiro/2017 e, a partir de março/2017, pela taxa SELIC. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o título judicial exequendo estabeleceu que deve “ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos” (ID Num. 60317056, pág. 4), motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado até 14/02/2017 e, a partir daí, a Taxa SELIC, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, que previa a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Discorrem que a Lei Complementar no 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou, expressamente, a incidência da Taxa Selic na correção do crédito tributário distrital, de modo que o índice de atualização monetária deve ser o INPC, até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Argumentam que a aplicação do art. 3o da EC no 113/2021, mencionada no título exequendo, não afasta a previsão legislativa anterior relativa à atualização de crédito tributário distrital (Lei Complementar no 943/2018). Sustentam que a decisão agravada fixou como termo inicial dos juros de mora a data da citação válida, o que seria equivocado por se tratar de dívida de natureza tributária e, não, previdenciária, de forma que o termo inicial para incidência dos juros moratórios seria o trânsito em julgado da sentença (18/05/2023). Reportam-se ao Enunciado no 523 da Súmula do STJ. Asseveram que, antes da homologação dos cálculos apresentados pelas partes, os autos deveriam ter sido remetidos à contadoria judicial, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. Pretendem, assim, suspender liminarmente o curso do processo e obstar a expedição de RPVs ou cancelá-las, caso já expedidas, ou, ao menos, obstar o levantamento de valores que eventualmente sejam depositados, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requerem seja reformada a decisão, para se decotar o excesso de execução, no montante de R$ 683,58, e homologar o valor do crédito em R$ 6.252,41. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o argumento relativo ao terno inicial dos juros de mora (citação ou trânsito em julgado) constitui inovação recursal, tendo em vista que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que na impugnação ao cumprimento de sentença tal matéria não foi deduzida e, em decorrência, também não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Dessa forma, conheço, em parte, do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual do título judicial proferido na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, representado pelo acórdão no 1667287, que transitou em julgado em 18/05/2023, referente à ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Os executados defendem que, para fins de atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída, deve incidir o INPC até 14/02/2017 e, após, a Taxa SELIC, nos moldes da EC no 113/2021. O exequente, por sua vez, no cumprimento de sentença, pretende a incidência da correção monetária pelo INPC até 08/12/2021 e, após, a taxa SELIC. Consoante determinação do título executivo judicial: “(...) a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” (ID Num. 40690420, dos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018) Do título exequendo consta, ainda, o seguinte fundamento: “devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” (ID Num. 40690420, dos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018) A obrigação principal diz respeito à repetição de valores pagos indevidamente por servidores a título de contribuição previdenciária a partir de fevereiro de 2014. O termo inicial da atualização monetária e da incidência de juros, conforme consta do título, é fevereiro de 2014. Sobre a incidência da Lei n. 9.494/1996, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, que previa: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei no 11.960, de 2009)” O julgamento se deu em regime de repercussão geral, expresso no Tema 810: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” O Acórdão que constitui o título executivo estabeleceu distinção e afastou a incidência dos temas com expressa afirmação de que as dívidas previdenciárias a ele não se aplicam e determinou a correção pelo INPC. Transitou em julgado, nos seguintes termos: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Tal entendimento se encontra em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema Repetitivo no 905, fixou tese sobre a correção monetária, juros de mora e índices aplicáveis, a depender da natureza do débito, aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. 5. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73. 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza administrativa em geral (responsabilidade civil do Estado). A União pugna pela aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, a título de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009. Alternativamente, pede a incidência do IPCA-E. Verifica-se que a decisão exequenda determinou a aplicação do INPC desde a sua prolação "até o efetivo pagamento" (fl. 34). 7. No que concerne à incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido. 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.) A tese vertida pelo Superior Tribunal de Justiça explicita que, em caso de condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública aplica-se o INPC, tese acolhida pelo acórdão que se transformou em título executivo ante o trânsito em julgado. Assim, embora já tenha adotado entendimento diverso, apreciando melhor o tema, revejo meu entendimento sobre a matéria. Nesse cenário, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese em exame, tendo em vista que a decisão agravada condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão. Por tais razões, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)